Tribunal: TJDFT
Processo: 0759170-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0759170-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE AQUINO APELADO: MARLEINE LO KHING HIEM, KHING SWIE GEORGE LO, YVONNE LO GRANDJEAN THOMSEN, PER GRANDJEAN THOMSEN, SYLVIANE LO KHING TIEN, MARIANNE LO GRANDJEAN THOMSEN, CAROLINE LO GRANDJEAN THOMSEN, NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN, DANIEL FERNANDO KHING KLIEMCZAK, LUCAS AMONATI KHING KLIEMCZAK, SHANEEN RUIZ KARP DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Maria do Socorro Alves de Aquino (ID no 64049437) contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de usucapião, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC (ID no 64049423). 2. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade foi suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, a apelante não recolheu o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 6. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. Na manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO